Tribunal: TJDFT
Processo: 0008615-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008615-32.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MALTA DIAS DA COSTA MOREIRA, MARGARIDA DE JESUS PEREIRA, MARGARIDA MARQUES SANTANA, MARIA ALICE DO NASCIMENTO, MARIA ALVES DE ARAUJO, MARIA ANTONIETA SILVA DA ROCHA, MARIA APARECIDA CHAVES CAMPOS FERNANDES, MARIA APARECIDA FERNANDES ROSA, MARIA APARECIDA MORAES CORTES, MARIA DE ABADIA COSTA DE ARAUJO, MARIA DA GRACA SILVA PESSOA, MARIA DAS MERCEDES PEREIRA BENTO, MARIA DAURIA DA SILVA, MARIA DE FATIMA ANDRADE, MARIA DO CARMO OLIVEIRA ALBUQUERQUE SILVA, MARIA DOS PRAZERES LOIOLA DA MOTA, MARIA JOSE DE RESENDE FELIX, MARIA LETICE DA SILVA, MARIA LUCIA LEITE, MARIA MADALENA DA SILVA MONTEIRO RAFAEL, MARIA MADALENA HABERMAN, MARIA MALICE NUNES PEREIRA, MARIA MIRTES PEREIRA DE SOUZA SIMÕES, MARIA NEUDA FERREIRA DA SILVA, GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MARIA MADALENA RIBEIRO CESSIONÁRIO: DONALDSON RESENDE SOARES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22066020, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) GUSTAVO CÔRTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, intime-se a cessionária requerente SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac